Tribunal: TJMT
Processo: 1020080-73.2023.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020080-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DE SOUZA AGUIAR - CPF: 047.286.981-73 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E DESOBEDIÊNCIA. ART. 309 DO CTB E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE COM BASE EXCLUSIVA EM HISTÓRICO CRIMINAL.
BIS IN IDEM.
TEMA 1.077 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do 2º Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 330 do Código Penal, fixando penas privativas de liberdade, multa, regime inicial semiaberto e suspensão do direito de dirigir, com valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e da personalidade na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente quando fundamentada exclusivamente em seu histórico criminal, já considerado para fins de antecedentes e reincidência, à luz do Tema 1.077 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Condenações criminais transitadas em julgado que não caracterizam reincidência somente podem ser valoradas como antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, sendo vedada sua utilização para desabonar a conduta social ou a personalidade do agente.

A utilização do histórico criminal do réu para negativar simultaneamente antecedentes, conduta social e personalidade configura
bis in idem.

A fundamentação da sentença que associa a conduta social e a personalidade do réu à sua suposta vinculação com organização criminosa baseia-se exclusivamente em registros criminais pretéritos.

O afastamento das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas impõe o redimensionamento da pena-base dos delitos imputados.

Mantêm-se a exasperação da pena em razão dos maus antecedentes e da reincidência, bem como os demais termos da condenação não impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Condenações criminais pretéritas somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria, como antecedentes criminais, sendo vedada sua utilização para negativar a conduta social ou a personalidade do agente.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade com base exclusiva no histórico criminal configura
bis in idem
, nos termos do Tema 1.077 do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecido o
bis in idem
, impõe-se o redimensionamento da pena, com manutenção das demais circunstâncias legais corretamente aplicadas.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 309; CP, arts. 49, 69 e 330; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.794.854/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 25.11.2020 (Tema 1.077); TJ-AC, Apelação Criminal nº 0000061-64.2022.8.01.0007, Rel. Des. Elcio Mendes, j. 30.07.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas de Souza Aguiar contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT que o condenou às penas de 07 meses e 15 dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 02 meses e 15 dias de detenção, além de 50 dias-multa, pelo crime do art. 330 do Código Penal, fixando o regime inicial semiaberto e proibição de obter habilitação para dirigir pelo período de 08 meses (id. 284745902).

Na dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes criminais em razão de condenação por tráfico de drogas, bem como a conduta social e a personalidade do apelante, fundamentando que ele possui vida extensa no mundo do crime, ligada à organização criminosa Comando Vermelho, tráfico de entorpecentes e crimes dolosos contra a vida.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que a valoração negativa da conduta social e da personalidade violou o Tema 1.077 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso de condenações criminais pretéritas para desabonar tais circunstâncias judiciais, configurando
bis in idem,
uma vez que o passado criminoso já foi considerado nos antecedentes e na reincidência. Requer o redimensionamento da pena-base com o afastamento das circunstâncias indevidamente valoradas (id. 284745903).

O Ministério Público, em contrarrazões e em parecer de segunda instância, manifestou-se pelo provimento do recurso, concordando integralmente com a tese defensiva quanto à aplicação do Tema 1.077 do Superior Tribunal de Justiça (id. 284745904).

É o relatório.

VOTO

Colendos pares.

A questão central devolvida à apreciação desta Turma Recursal diz respeito à valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do apelante, realizada com base exclusivamente em seu histórico criminal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.794.854/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1077):

"
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
."

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DECOTE DA VETORIAL ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES JUDICIAIS CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FICHA CRIMINAL. BIS IN IDEM. (...) 2. É incoerente valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente com base apenas em sua ficha criminal, ainda mais quanto esta já fora utilizada para negativar os antecedentes criminais, bem como para reconhecer a reincidência. (...) (TJ-AC - Apelação Criminal: 00000616420228010007 Xapuri, Relator: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 30/07/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024)"

Analisando a sentença condenatória (ID/PJe2 189778292), verifica-se que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, valorou negativamente os antecedentes criminais do réu, justificando que este responde à execução de pena nº 2000487-52.2023.8.11.0064, perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, em razão de duas condenações por tráfico de drogas.

Ademais, o magistrado também valorou negativamente a conduta social e a personalidade do apelante, fundamentando que "este possui uma vida extensa no mundo do crime, principalmente aqueles ligados à organização criminosa 'Comando Vermelho', tráfico de entorpecentes e dolosos contra a vida".

Portanto, resta evidente que a fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do apelante baseou-se exclusivamente em seu histórico criminal, o que configura indevido
bis in idem
, violando frontalmente o Tema 1077 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que o próprio Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 284745904), concordou expressamente com a tese defensiva, manifestando-se pelo provimento do recurso para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais em questão.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos vetores conduta social e personalidade, devendo ser mantida apenas a exasperação da pena-base em razão dos antecedentes criminais, na primeira fase e a agravante da reincidência na segunda fase, conforme já reconhecido na sentença.

Do Crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro

De efeito, considerando que o juízo de primeiro grau considerou 15 dias a mais de pena para as circunstâncias judiciais desfavoráveis que ora se exclui, além de 30 dias para a da reincidência e 15 dias para a atenuante da confissão, e que a pena em lume fora fixada em m 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a
redimensiono para 07 meses de detenção
.

Crime previsto no art. 330 do CP.

No mesmo sentido, considerando que o juízo de primeiro grau considerou 15 dias a mais de pena para as circunstâncias desfavoráveis a serem excluídas, além de 30 dias para agravante da reincidência, e que a pena em lume fora fixada em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a redimensiono para dois (02) meses de detenção.

Quanto à pena de multa, considerando que a reprimenda do magistrado de primeiro grau foi de 50 dias, aumentando 10 dias por circunstância e agravante desfavorável, tendo em vista o que descortina o artigo 49 do CP, a fixo em definitivo em 30 dias multa, considerando para tanto que na primeira fase de dosimetria restou presente a circunstancia judicial dos maus antecedentes e na segunda fase a agravante da reincidência.

Nesta senda, redimensiono a reprimenda do crime previsto no artigo 330 do CP
para 02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias multa.

Aplicando o art. 69 do Código Penal, tem-se a reprimenda total de 9 (nove meses) de detenção, e 30 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO
.

Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena aplicada ao réu Lucas de Souza Aguiar, fixando-a definitivamente no total de 9 (nove) meses de detenção, e 30 dias-multa, permanecendo a sentença inalterada quanto aos seus demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026